Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. REGULARIDADE DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Requer a suspensão das cobranças, a revisão dos valores cobrados e a restituição dos débitos indevidos, além da reparação por danos morais. Aduz que houve falha na prestação dos serviços. A justificativa que não houve o corte solicitado, tendo em vista o portão estar fechado não merece ser acolhida. Deveria haver um contato prévio, com a data e horário de atendimento. A recorrente não reside no imóvel, portanto, não poderia deixar o imóvel aberto esperando o atendimento pela recorrida. A recorrida não se desincumbiu de comprovar que realmente foi prestar os serviços. Houve, portanto, falha na comunicação, cobranças indevidas perduram até a presente data, trazendo inúmeros prejuízos, o que corrobora com a indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida não apresentou contrarrazões, certidão ID 52100372.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a recorrida é fornecedora de serviços e produtos, cuja destinatária final é a recorrente, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
6. Consultando os autos verifico que, segundo informação da recorrente, o imóvel, inscrição 171333-7, encontra-se desabitado desde Fevereiro/2022. A recorrente solicitou o corte do fornecimento de água em 16/03/2022. As contas dos meses de Fevereiro e Março/2023 foram revisadas, sendo cobrado apenas as tarifas fixas de água e esgoto.
7. A recorrente somente solicitou o corte no fornecimento de água após 17 meses e se não houve o corte, a cobrança é legítima, pelo valor mínimo, mas correta.
8. Nos termos do Decreto 26.590/2006, a recorrida somente poderá realizar serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externa dos imóveis. Sendo de responsabilidade do usuário a manutenção das instalações hidráulicas internas. Mesmo a recorrente informando que o acesso estaria livre, como proprietária do imóvel, caberia à ela diligenciar junto à recorrida sobre o corte da água. Segundo informações da recorrida é oferecido o serviço de Corte Agendado
9. Como não houve solicitação anterior para o corte do fornecimento de água as cobranças são legitimas. Logo, não demonstrada a irregularidade do débito e a falha na prestação do serviço, a improcedência dos pedidos autoriais é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.